Tribunal: TJMT
Processo: 0020403-12.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020403-12.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível, em decorrência da ausência de dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais do apelo atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem, de forma clara, específica e articulada, o desacerto da decisão impugnada.

4. As razões recursais apresentadas reiteraram argumentos genéricos, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão agravada, o que viola o princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma clara, específica e articulada, os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso que se limita a reiterar argumentos genéricos”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023; STJ, ARESP 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pelo Relator que, nos autos da apelação cível n. 0020403-12.2018.8.11.0055, não conheceu do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 0020403-12.2018.8.11.0055 ajuizada por Compacta Comercial Ltda. – matriz e filial –, julgou procedente o pleito inicial para declarar nulos os TAD n. 11375586 e 11375590, bem como todas as obrigações acessórias e efeitos decorrentes.

A parte agravante sustenta, em síntese, que as razões recursais atenderam plenamente ao princípio da dialeticidade, uma vez que demonstraram a validade da exigência fiscal mediante indicação específica dos dispositivos legais aplicáveis, destacando a responsabilidade solidária do destinatário e os cálculos realizados conforme o § 2o do artigo 18 do Anexo X do RICMS/2014.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Contrarrazões no Id. 307656352, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra decisão monocrática proferida pelo Relator que, nos autos da apelação cível n. 0020403-12.2018.8.11.0055, não conheceu do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 0020403-12.2018.8.11.0055 ajuizada por Compacta Comercial Ltda. – matriz e filial –, julgou procedente o pleito inicial para declarar nulos os TAD n. 11375586 e 11375590, bem como todas as obrigações acessórias e efeitos decorrentes.

O ponto central recursal reside na alegação da parte agravante de que a decisão monocrática deve ser reformada para que o recurso de apelação cível seja conhecido, sob o argumento de que as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade e impugnam adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem, de forma clara, específica e articulada, o desacerto da decisão impugnada.

Referida exigência transcende a mera formalidade, constituindo pressuposto essencial para a adequada formação do contraditório e para o exercício da ampla defesa.

Não basta ao recorrente apresentar fundamentação genérica ou reiterar argumentos já expostos em instância anterior; é imprescindível que suas razões recursais enfrentem, de modo direto e específico, os fundamentos que sustentaram a conclusão judicial combatida.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos do
decisum
de origem recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso, por configurar violação ao princípio da dialeticidade.

No caso, a sentença fundamentou-se na interpretação sistemática dos dispositivos regulamentares, reconhecendo a aplicabilidade da margem de lucro de 35% prevista no art. 95, VII, “c”, do RICMS/MT para o cálculo do ICMS por substituição tributária nas operações com vinhos, em razão do enquadramento da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nos códigos 2203 a 2208 da NBM/SH, aos quais se aplica referida margem, acrescida de 2% destinados ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, afastando-se, assim, os 60% utilizados nos autos de infração. Vejamos:

“[...]

Assim, o artigo 2o, do mesmo regulamento, impõe que na determinação da base de cálculo e apuração do ICMS devido por substituição tributária ao Estado de Mato Grosso, o substituto tributário deverá observar a base de cálculo do imposto devido por substituição tributária que será ajustada de forma a resultar em carga tributária equivalente àquela apurada pela CNAE em que estiver enquadrado o destinatário, arrolada nos incisos do artigo 1°, do Anexo XI, deste regulamento; aplicando-se, inclusive, ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

Fixando as alíquotas do imposto, o artigo 95, do regulamento em análise, sedimentou em seu inciso VII, alínea c, o valor de 35% (trinta e cinco por cento) nas operações internas e de importação, realizadas com as mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH) sobre bebidas classificadas nos códigos 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 da NBM/SH.

Considerando que a Nomenclatura Comum do Mercosul (CNM) do vinho é tida pelo n.o 22042100, enquadrando-se nos códigos mencionado em linhas pretéritas, tem-se que sua margem de lucro é de 35% (trinta e cinco por cento), acrescido do percentual de 2% (dois por cento), cujo valor, efetivamente recolhido, corresponderá ao adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

Portanto, considerando que as Requerentes já haviam recolhido as devidas quantias exigidas pelo artigo 95, inciso VII, alínea c, e § 7o, do Regulamento de ICMS/2014, são ilegais e nulos os acréscimos exigidos pelo ato público nos TAD n.o 11375586 e n.o 11375590 ao considerar a margem de lucro de 60% (sessenta por cento) para o cálculo do ICMS, enriquecendo-se ilicitamente.”
(Id. de origem 125571578).

Ocorre que as razões recursais do apelo limitaram-se a defender que o cálculo da alíquota foi realizado em conformidade com o § 2o do artigo 18 do Anexo X do RICMS/2014, aplicando-se a margem de lucro de 60% por se tratar de vinhos e estar suspensa a aplicação da Lista de preços mínimos da SEFAZ.

Em decorrência disso, verifica-se que o recurso não enfrentou especificamente os fundamentos pelos quais a sentença concluiu pela aplicabilidade da margem de 35%, tampouco apresentou contraposição à interpretação sistemática dos dispositivos regulamentares adotada pelo d. Juízo de origem.

Com efeito, o recurso não demonstrou especificamente em que pontos a interpretação adotada pela sentença incorreu em equívoco, seja quanto à classificação das mercadorias, seja quanto aos dispositivos legais aplicados pelo julgador singular.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando o agravo de instrumento não as contêm, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC”.

(N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2023, Publicado no DJE 10.2.2023).
[sem destaque no original].

Portanto, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão monocrática, que corretamente concluiu pela ausência de pressupostos recursais indispensáveis ao conhecimento do agravo de instrumento.

Ressalte-se que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
STJ, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025